Tribunal: TJMT
Processo: 1016937-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016937-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), SABRINA JORDANA DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 066.760.591-69 (AGRAVANTE), GERALDO IDELFONSO PEREIRA - CPF: 136.368.201-68 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA
– CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATURAZA ANTECIPATÓRIA PARA EXONERAR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – FILHA MAIOR DE IDADE – DESCABIMENTO – MAIORIDADE CIVIL NÃO TEM O CONDÃO DE EXONERAR O ALIMENTANTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE EXONERAÇÃO SEM A PRÉVIA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DA ALIMENTANDA – SÚMULA 358 DO STJ – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS COMPROVADA –
RECURSO PROVIDO.

A maioridade civil não possui o condão de extinguir de forma automática a obrigação alimentar, sendo vedada a concessão de liminar
inaudita altera pars
nas ações de exoneração de alimentos, tendo em vista a necessidade de prévia ciência e manifestação da alimentada, consoante o enunciado da Súmula no 358 do STJ.

Existindo nos autos documentos aptos a comprovar que a alimentada ainda necessita da verba alimentar por encontrar-se estudando e se capacitando para o mercado de trabalho, não há justifica plausível,
prima facie,
para que se exonere o alimentante da obrigação alimentar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SABRINA JORDANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA,
nos autos da
Ação de Exoneração de Alimentos
,

ajuizada por
GERALDO IDELFONSO PEREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a qual deferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória para exonerar o agravado da obrigação alimentar em razão da maioridade civil da alimentada (ID 120787999 – dos autos originários).

Sustenta a agravante em suas razões recursais (ID 176135164) que realmente alcançou a maioridade civil, porém, continua estudando o que lhe garante o direito de receber os alimentos.

Assevera que o fato de realizar estágio remunerado com auxílio transporte no valor integral de R$ 1.322,81 (mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) não lhe tira a condição de estudante, tampouco significa que já possui condições de arcar com o próprio sustento.

Afirma, ainda, que a relação de necessidade e possibilidade não mudou desde a data em que foi proferida a sentença que fixou os alimentos em 27,25% da remuneração líquida do genitor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, mantendo-se a obrigação alimentar fixada em 27,25% dos rendimentos líquidos do agravado.

A liminar recursal foi deferida no ID 176443168.

Informações prestadas pelo juízo no ID 176633331.

Inconformado com o deferimento da liminar recursal o agravado opôs embargos de declaração alegando que a decisão incorreu em omissão e contradição ao argumento de que não há nos autos comprovante de pagamento da mensalidade do curso de Direito referente ao mês de julho de 2023, o que afastaria a alegação de que a filha encontra-se estudando, bem como equívoco com relação ao valor pago a título de mensalidade no mês de março de 2023 (ID 176518190).

Alegou ainda que a matrícula da agravante no curso de Pós-Graduação se deu somente posterior à citação nos autos da ação revisional, somado ao fato de que a situação financeira do alimentante mudou já que a pensão alimentícia foi majorada de 8% para 27,25% nos autos da ação revisional sentenciada em 2013, além do fato de que possui outra filha com 20 anos de idade que acabou de ingressar na Universidade de Brasília, a qual precisa de moradia e alimentação já que a família reside em Goiânia.

No ID 176996681 os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes, conforme trecho abaixo transcrito.

“[...] Assim, embora o embargante defenda que a embargada já tenha concluído o curso de graduação em Direito, não identifico nessa fase processual nenhum documento apto a comprovar sua alegação.

No tocante ao valor da mensalidade, também não se verifica nenhum vício, pois houve a indicação correta do valor integral da mensalidade cobrada pela IES, sendo o desconto mera faculdade da instituição de ensino e concedido apenas quando preenchidos os requisitos por ela exigidos, não existindo aqui qualquer contradição ou omissão.

Com relação à alegação de contradição e omissão quanto ao fato de que a matrícula no curso de pós-graduação tenha ocorrido apenas depois de efetivada a citação da embragada na
Ação de Exoneração de Alimentos
há que se mencionar que, por ora, tal fato é irrelevante.

No entanto, identifica-se a ocorrência de erro material com relação à data de matrícula no curso de pós-graduação, pois a declaração de matrícula juntada aos autos no ID 176135168 é datada de 20/07/2023, com indicação de início das aulas em 30/06/2023 e término previsto para 30/06/2025, sem haja de fato a indicação da efetiva data em que ocorreu a matrícula.

Assim, acolho os presentes embargos neste ponto para que onde
consta
:

“Isso porque, conforme se extrai dos documentos que instruem o presente recurso, a agravante encontra-se regularmente matriculada no curso de pós-graduação em Processo Civil desde março de 2023, conforme Declaração de Matrícula de ID 176135168.”

Conste a seguinte redação
:

“Isso porque, conforme se extrai dos documentos que instruem o presente recurso, a agravante encontra-se regularmente matriculada no curso de pós-graduação em Processo Civil, conforme Declaração de Matrícula de ID 176135168.”

Quanto ao valor da verba alimentar paga pelo embargante à embargada, há que esclarecer que também não há nenhum dos vícios apontados, pois a cópia da sentença proferida na
Ação Revisional de Alimentos
só foi juntada aos autos quando da oposição dos presentes embargos declaratórios, ocasião em que se demonstrou a majoração de 8% para 27,25% dos rendimentos líquidos do embargante.

No entanto, por ora, não há que se falar em revogação da liminar recursal para que fique suspensa a exoneração obrigação alimentar em razão do percentual fixado e da existência de outros 03 (três) filhos, além da embargada, já que todos são maiores de idade, conforme as certidões de nascimento juntadas aos autos (ID 176518193 – fls. 10; 31 e 61/62).

Por fim, o argumento de que a decisão incorreu em omissão e contradição quanto à mudança da situação financeira do embargante ao argumento de que a filha Sophia, atualmente com 20 anos, ingressou na Universidade de Brasília, destaca-se que por ora, tal argumento não compreende justificativa plausível para mudança da decisão embargada já que não há documento apto a demonstrar a suposta aprovação e matrícula no curso de graduação, pois juntado apenas um contrato de locação de bem imóvel em nome do embargante com vigência de 21/10/2022 até 20/10/2023 e um extrato bancário com indicação de vários pix em favor da filha Sophia no mês de maio de 2023 no valor total de R$ 1.149,00 (mil cento e quarenta e nove reais) (ID 176518193 – fls. 63/67 e fls. 32/33).

Portanto, os presentes embargos devem ser acolhidos em parte, apenas para corrigir o erro material com relação à data de matrícula no curso de pós-graduação, pois a declaração de matrícula juntada aos autos no ID 176135168 é datada de 20/07/2023, com indicação de início das aulas em 30/06/2023 e término previsto para 30/06/2025, sem haja de fato a indicação da efetiva data em que ocorreu a matrícula, na forma acima, pois ausentes os vícios apontados com relação aos demais pontos.

Ademais, a manifestação sobre todos os pontos do recurso, na forma como pretendida pela parte embargante, será realizada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ressalto que os recursos têm sido julgados de forma bastante célere por este Tribunal de Justiça.

Assim, acolho parcialmente os presentes embargos, sem efeitos infringentes, apenas para que onde
consta
:

“Isso porque, conforme se extrai dos documentos que instruem o presente recurso, a agravante encontra-se regularmente matriculada no curso de pós-graduação em Processo Civil desde março de 2023, conforme Declaração de Matrícula de ID 176135168.”

Conste a seguinte redação
:

“Isso porque, conforme se extrai dos documentos que instruem o presente recurso, a agravante encontra-se regularmente matriculada no curso de pós-graduação em Processo Civil, conforme Declaração de Matrícula de ID 176135168.”

No mais, mantenho inalterada a decisão monocrática de ID 176443168. [...].”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 178058688).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 182972217).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que acolheu o pedido liminar para suspender a obrigação alimentar em razão da maioridade civil da alimentanda.

Pois bem.

É importante observar que a apelada alcançou a maioridade civil no curso da demanda, o que leva a extinção do poder familiar e consequentemente a alteração da obrigação alimentar que passa a ser decorrente do parentesco civil, consoante o artigo 1.696 do Código Civil.

No entanto, para que subsista a obrigação alimentar após a maioridade, a alimentanda deve comprovar a sua necessidade, bem como a possibilidade de quem os supre.

Conforme entendimento do STJ, nas ações de cunho alimentar, a maioridade não compreende causa automática da exoneração, porém, torna-se necessária a comprovação da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante, pois a obrigação alimentar não decorre mais do poder familiar e sim do parentesco civil, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando. Há que se verificar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade do alimentando. 2. O Tribunal de origem expressamente registrou que o autor não teria comprovado a necessidade de perceber os alimentos após atingir sua maioridade. Rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula no 277/STJ), pois a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Ainda, nos termos da Súmula 358 do STJ, a maioridade civil por si só não autoriza a exoneração da pensão alimentícia, sendo necessário para tanto a existência de prova inequívoca da modificação da condição financeira do alimentante e da alimentanda de modo a comprovar a necessidade urgente de exoneração do encargo alimentar ou a desnecessidade da alimentanda.

Na hipótese dos autos,
a controvérsia tem como objetivo verificar se encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência como pretende a agravante.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual, constata-se que a agravante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, os documentos de
ID 176135169; 176135165 e; 176135166 comprovam a condição de estudante da agravante junto ao UNIVAG, pois embora tenha sido juntada aos autos a Portaria no 58/2023 do UNIVAG informando que a colação de grau dos formandos do curso de Direito estaria prevista para o dia 08/08/2023 inexiste nos autos documentos que comprovem, ainda que minimamente, que a agravada de fato tenha colado grau na data indicada na portaria.

Ademais, para que ocorra a colação de grau, o aluno deve obrigatoriamente
ser aprovado em todas as disciplinas
, bem como no estágio supervisionado e no trabalho de conclusão de curso, além de ter realizado todas as atividades complementares que compõem a grade curricular.

Ocorre que não há nos autos um único documento capaz de demonstrar a conclusão do curso pela agravante, tampouco que tenha colado grau da data prevista na portaria, por tratar-se de documento genérico fornecido a todos os alunos matriculados no 10o semestre do curso de Direito.

O
print
do portal do aluno juntado aos autos no ID 176135166 inclusive demonstra que a agravante não conseguiu integralizar o curso haja vista que não completou as horas complementares exigidas, tampouco concluiu as disciplinas de estágio supervisionado, conforme imagem abaixo.

Desta forma, não há como afastar a condição de estudante da agravante, a qual comprovou documentalmente que se encontra em fase de capacitação para o mercado de trabalho, logrando êxito em demonstrar a sua necessidade em continuar recebendo os alimentos.

Ainda que agravante já tivesse concluído seu curso de graduação em direito e já tivesse colado grau, tal situação não autorizaria a pretendida exoneração da verba alimentar, pois é sabido que o recém-formado precisa de tempo para conseguir colocação no mercado de trabalho e para que seja possível exonerar-se da obrigação, há que se demonstrar de forma inequívoca que o alimentando não mais necessita dos alimentos, o que não corresponde a hipótese dos autos.

Além disso, a Declaração de Matrícula de ID 176135168 comprova que a agravante já se encontra matriculada no curso de pós-graduação em Processo Civil, com início do curso prevista para 30/06/2023 e término previsto para 30/06/2025.

Igualmente o fato de a agravante estar com 23 anos de idade fazendo estágio remunerado vinculado ao CIEE não leva à imediata perda do direito de receber alimentos, pois o estágio compreende uma das etapas da capacitação para o mercado de trabalho, motivo pelo qual não pode ser equiparado à inserção no mercado de trabalho, tampouco autonomia financeira a autorizar a pretendida exoneração.

É sabido que o estágio compreende atividade de formação com tempo determinado, pois ao final do contrato de estágio ou quando da conclusão do curso não mais haverá a referida atividade e consequente não mais receberá a bolsa auxílio.

Outro ponto importante a ser levado em consideração é que a bolsa auxílio recebida pela agravante corresponde à importância de R$ 1.322,81 (mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), quantia esta inferior ao valor cobrado a título de mensalidade na graduação em Direito pelo UNIVAG, cujo valor integral da mensal é de R$ 1.693,00 (mil seiscentos e noventa e três reais) (ID 176135165).

Portanto, verifica-se dos documentos que instruem o presente recurso que a agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois comprovada sua necessidade em continuar recebendo a pensão alimentícia.

Com relação à alegação do agravado de que possui outros filhos além da agravante há que se esclarecer que todos são maiores de idade, conforme comprovam as certidões de nascimento juntadas aos autos no
ID 176518193 – fls. 10; 31 e 61/62.

No que se refere à alegação de houve mudança na situação financeira do agravado em razão de que sua filha Sophia, atualmente com 20 anos, ingressou na Universidade de Brasília, destaca-se que não há nos autos um único documento capaz de comprovar tal fato, vez que ausente comprovante de aprovação no vestibular ou matrícula no curso de graduação.

Os únicos documentos juntados aos autos pelo agravado para corroborar suas alegações foi um contrato de locação de bem imóvel em nome do embargante com vigência de 21/10/2022 até 20/10/2023 e um extrato bancário com indicação de vários pix em favor da filha Sophia no mês de maio de 2023 no valor total de R$ 1.149,00 (mil cento e quarenta e nove reais) (ID 176518193 – fls. 63/67 e fls. 32/33), documentos inaptos a comprovar a alegada mudança da situação financeira do alimentante a autorizar a pretendida exoneração.

No tocante ao valor da verba alimentar majorada de 8% para 27,25% nos autos da ação revisional sentenciada em 2013, há que se mencionar, assim como consignado na decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado, que tal questão só foi trazida aos autos quando da oposição dos embargos de declaração, o que impede a sua apreciação por este Tribunal de Justiça.

Isso porque, ainda não houve manifestação do juízo condutor do feito sobre esta questão, ou seja, essa matéria não integra qualquer parte da decisão recorrida, o que obsta a sua apreciação por este Tribunal de Justiça
.

Por fim, extrai-se
dos autos que o agravado não conseguiu demonstrar a sua impossibilidade financeira, tampouco a desnecessidade da agravante, a caracterizar a necessidade de urgente exoneração, pois sua renda mensal líquida, já abatido o montante pago à agravante a título de pensão alimentícia, corresponde à quantia de R$ 20.284,89 (vinte mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) como Delegado de Polícia aposentado, conforme holerite de ID 118761275 – dos autos originários).

Assim, não comprovada a mudança na situação financeira do agravado e existindo prova da necessidade da alimentanda, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
ALIMENTOS
C/C PEDIDO DE
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FATO NOVO -
MAIOR
IDADE DURANTE O CURSO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE
EXONERAÇÃO
DO ENCARGO PELO RÉU – ARGUMENTO QUE NÃO CESSA AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO – SÚMULA 358 DO STJ – REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. “O cancelamento de pensão alimentícia de
filho
que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula n. 358 do STJ). Deve ser mantido o valor dos
alimentos
definido na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade. A não demonstração de nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC afasta a alegação de litigância de má-fé.”

(N.U 1018102-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
ALIMENTOS
–
FILHO

MAIOR
- NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - PENSÃO ALIMENTÍCIA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO. Conforme o artigo 1.695, do CC "são devidos os
alimentos
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, (...)" - Atingida a maioridade a necessidade do
filho
deixa de ser presumida, devendo ser comprovado que não possui condições financeiras de se autossustentar - Se o alimentado atingiu a maioridade e, em que pese estar cursando ensino superior, exerce atividade remunerada, a
exoneração
dos
alimentos
é medida que se impõe.”
(N.U 1020258-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXONERAÇÃO
E REVISIONAL DE
ALIMENTOS
- PENSIONAMENTO PARA
FILHA

MAIOR
- NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR ACERCA DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA – MEDIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO. Na ação de
exoneração
de
alimentos
fundada na maioridade da parte alimentada, compete a esta o ônus de provar, de forma robusta, que cessada a necessidade alimentar. Com a maioridade cessa o dever de sustento decorrente do poder familiar, exige-se a prova de circunstância excepcional a justificar a manutenção do encargo.

(N.U 1001718-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que o agravado terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Com estas considerações,
dou provimento
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada para manter a obrigação alimentar devida pelo agravado à agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023